Tribunal: TJBA
Processo: 8051668-82.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-10-24
Data de publicação: 2025-10-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
AGRAVO INTERNO EM

HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8051668-82.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

PACIENTE: ROBERVALDO SANTOS DE JESUS e outros

Advogado(s)
:
CLEBER NUNES ANDRADE

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CANDEIAS - BAHIA

Advogado(s)
:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS.
DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO WRIT. HABEAS CORPUS SUBSTITUTO DE RECURSO PRÓPRIO. APELAÇÃO EM TRAMITAÇÃO.

AGRAVANTE NÃO ADUZIU FATOS OU ARGUMENTOS NOVOS APTOS A MODIFICAR A DECISÃO MONOCRÁTICA.
MANTIDA DECISÃO DE NÃO CONHECIMENTO DO
HABEAS CORPUS
.
AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Trata-se de Agravo Interno
interposto
em face de decisão monocrática que
não conheceu o
Habeas
Corpus
,
extinguindo-o sem resolução do mérito.

2.
No caso dos autos, não merece acolhimento a irresignação porquanto o Habeas Corpus visa submeter à apreciação desta Corte matéria própria de Apelação, o que não é admitido.

3.
Não há que se falar em ilegalidade manifesta que autorize a concessão da ordem de ofício, devendo o paciente aguardar a regular tramitação da apelação criminal, via adequada para revisão da pena e regime de cumprimento de pena fixada na sentença.

4.
Ademais, o tempo necessário ao trâmite do recurso manejado contra a sentença não constitui ilegalidade que autorize a impetração do writ.

5.
Desse modo, não sendo aduzido fatos novos apto modificar a decisão vergastada, deve ser mantida integralmente a decisão que negou seguimento ao mandamus por não se admitir a sua impetração como sucedâneo do recurso adequado.

6.
Parecer da Procuradoria de Justiça,
subscrito pel
a
Dr.
ª
Tânia Regina Oliveira Campos, pelo conhecimento e improvimento do
recurso

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno nº 8051668-82.2025.8.05.0000
, em que figura como Agravante ROBERVALDO SANTOS DE JESUS
e, como Agravado
o

Ministério Público do Estado da Bahia.

Acordam os Desembargadores da Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
consoante certidão de julgamento
, em
CONHECER e
NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno
, pelas razões aduzidas no voto do Desembargador Relator.

Salvador/
BA
.

(data constante na certidão de julgamento)

Des. Antonio Cunha Cavalcanti

RELATOR

AC06